Tribunal: CARF
Processo: 13909.001025/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13909.001025/2008-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.903 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA DE LOURDES SILVA BRESSAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-DESPESA
COM
INSTRUÇÃO
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.001025/2008-12
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13909.001025/2008-12

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 48 a 54),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas, dedução indevida com dependentes, dedução indevida de
despesas com instrução e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.380,00, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

2. Cientificado do lançamento em 28/11/2008 (fls. 115/116), o interessado apresentou
tempestivamente a impugnação de fls. 01/07 em 26/12/2008 (fl. 01), acompanhada dos
documentos de fls. 08/41, alegando, em síntese, que:
a) Atestado da União Norte de Ensino Ltda comprova que as despesas com a instituição
foram no valor de R$ 6.061, 55 (seis mil e sessenta e um reais e cinqüenta e cinco
centavos), despesas tidas com o curso de Enfermagem da filha Janaina Bressan, ficando
assim comprovado a condição como dependente da impugnante.
b) Comprovante da condição de pós-graduanda bem como certificado de conclusão, na
instituição CIPPEX Centro Inst., Pós Graduação e Extensão, e recibo de pagamento do
valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), referentes às mensalidades em
atraso das datas de 12/2001, 01/2002, 03/2002, 04/2002, 05/2002, 06/2002, 07/02002, e
08/2002, pagas em 4 parcelas representadas por 4 cheques datados para 31/12/03,
31/01/04. 28/02/04 e 20/12/03, todos no valor de R$ 261,25 (duzentos e sessenta e um
reais e vinte e cinco centavos). Como se pode observar, somente foi declarada a quantia
de R$ 522.50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos), referentes às
parcelas vencidas em janeiro e fevereiro de 2004, pois os demais cheques foram
compensados no ano de 2003.
c) No que tange ao pagamento do plano de saúde UNIMED, a impugnante deduziu o
que realmente foi pago para si mesma e sua dependente, não restando dúvida quanto aos
valores lançados no Imposto de renda (doe. anexo), não restando qualquer diferença a
ser recolhida.
d) Quando se busca qualquer prestação de serviço, ainda mais quando se trata de
serviços prestados na área da saúde, busca-se sempre o melhor profissional, a
impugnante confiava demasiadamente no profissionalismo de sua filha, já o fato da
mesma só ter declarado os rendimentos recebidos da impugnante é impossível obter
uma resposta conclusiva, haja vista tal pergunta deveria ser respondida por Keila
Bressan, infelizmente falecida no dia 29/09/2006. O simples fato de Keila Bressan, ser
filha da impugnante, não é impeditivo de prestação de serviços, não havendo previsão
legal que impeça tal prestação. Se valor pago foi o único valor declarado pela Sra. Keila
e se esta tenha ou não prestados serviços a qualquer outra pessoa, em nada importa, o
que importa é o fato de que os serviços terem sido realmente prestados. Os recibos e
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13909.001025/2008-12

declarações estão assinados e datados, ou seja, regulares. Inexistindo previsão legal
impeditiva, não há que se falar em falta de comprovação.
e) O Dr. Marcos Shinao Yamazaki, cirurgião dentista, prestou serviços para a
impugnante e para a dependente, tendo fornecido recibos e, para que não pairem
dúvidas, declaração afirmando que recebeu o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) pela
prestação dos serviços no ano de 2004, e que tal valor foi declarado em seu Imposto de
Renda (doe. anexo).
f) O lançamento não prospera, contudo, ad cautelam, requer em eventual improcedência
da presente impugnação, que sejam mantidos os descontos na multa após os tramites
administrativos, visto que, o referido benefício não pode ser esbulhado do contribuinte
que busca nos recursos administrativos e judiciais, o duplo grau de jurisdição para
discussão de eventuais direitos.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 17/02/2011, no acórdão 06-30.449, às e-fls. 126 a 131, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 138
a 147 no qual alega, em síntese, que:
 não resta qualquer dúvida alguma que o pagamento de R$ 522,50 foi
efetuado pela recorrente no ano de 2004 - mais precisamente R$ 261,25
em janeiro, e R$ 261,25 em fevereiro, e que tais pagamentos se referem
a despesas com instrução do curso de pós-graduação cursado pela
recorrente, e ainda que não fosse referente a esse curso (mas é referente
a esse curso) mesmo assim a recorrente poderia lançar como despesas
com instrução já que se trata de pagamento em favor de uma instituição
de ensino;
 Não existe prova mais robusta que recibos de pagamentos emitidos
pelos próprios profissionais, contendo seus nomes completos,
endereços e número de inscrição no CPF;
 os recibos dos profissionais, tanto da médica Dra. Janaina Bressan -
filha da recorrente, quanto do cirurgião dentista Dr. Marcos Shinao
Yamazaki, não podem ser simplesmente desconsiderado, ou ignorado
como prova, pois não há qualquer indício de fraude ou mesmo de má-fé
por parte da recorrente, haja vista que a má-fé não pode ser presumida e
sim comprovada;
 No que diz respeito as despesas com plano de saúde UNIMED,
realmente a recorrente se equivocou ao lançar os valores seus e de sua
dependente, sendo o correto o valor de R$ 729,57, haja vista que os
demais valores foram lançados no mesmo plano mas que não se trata
despesas com outros membros da família que são indevidos a dedução,
já que não são dependentes da recorrente;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13909.001025/2008-12

 os documentos - recibos de pagamentos profissionais com despesas
médicas e odontológicas revelam que a recorrente realmente teve o
gasto de R$ 8.600,00 - (Dra. Keila Bressan) e R$ 9.000,00 - (Dr.
Marcos Shinao Yamazaki), e ainda R$ 729,57 - (UNIMED) devem ser
aceitos e considerados válidos, pois devidamente previsto em legislação
tributária;
 O valor lançado como omissão de rendimentos no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais), mesmo que ainda o equivoco tenha ocorrido por
culpa exclusiva da fonte pagadora, e efetuou o pagamento do valor
originário de R$ 165,00 acrescidos de multa e juros que resultou no
valor de R$ 432,24 (quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e quatro
centavos) em 29/03/2011;
 finalmente referente aos valores lançados a título de despesas médicas
com o pagamento do plano de saúde UNIMED no valor originário de
R$ 267,44 - com acréscimo de multa e juros de R$ 644,73 (seiscentos e
quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 23/03/2011, e-fls. 133, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 25/04/2011, e-fls. 138, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 48 a 54), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida com dependentes, dedução
indevida de despesas com instrução e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente:

(...)
5. O Atestado da Universidade Norte do Paraná (fls. 16, cópia autenticada) afirma que
Janaína Bressan concluiu o Curso de Graduação em Enfermagem em 30/01/2007, tendo
colado grau em 23/01/2007, bem como que a aluna esteve matriculada no ano letivo de
2004/1 e 2004/2. Acrescente-se ainda que o Informe de Mensalidades do ano de 2004
da dependente e referente ao curso de enfermagem revela o pagamento do valor de R$
6.061,55.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13909.001025/2008-12

Diante desse conjunto probatório, resta comprovada a condição de universitária de
Janaina Bressan, bem como o pagamento das despesas de instrução da dependente.
(...)
7.1. A impugnação sustenta que, em relação ao plano de saúde Unimed, deduziu apenas
o que foi pago para si mesma e para a dependente, não havendo qualquer diferença a ser
recolhida. Contudo, na DAA (fls. 50/53), foi informado o pagamento de R$ 1.702,09
para a Unimed e o anexo (fls. 13/14 e 10/102) da Declaração (fls. 12 e 100) prestada
pela Unimed e apresentada pela fonte pagadora (fl. 99) revela o pagamento da
importância de R$ 729,57, consideradas apenas a notificada e sua dependente. Logo,
este valor deve prevalecer, em face do reconhecimento da filha Janaina Bressan como
dependente da contribuinte no ano-calendário de 2004.
(...)

Por fim, conforme a decisão de piso, a contribuinte não apresenta impugnação
quanto a omissão de rendimentos:
(...)
4 Na impugnação (fls. 01/07), não há motivo de fato e de direito ou ponto de
discordância e nem razões e provas relativas à omissão de rendimentos apontada no
lançamento. Portanto, não tendo havido contestação em relação à omissão de
rendimentos, resta essa matéria como não impugnada (Decreto n° 70235/72, art. 17).
(...)
Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13909.001025/2008-12

III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea
“b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

Em relação a glosa com a dedução indevida de despesas com instrução,
mantenho a decisão de piso, por seus próprios fundamentos:

(...)
6. O recibo de pagamento pertinente ao Centro Internacional de Pesquisa, Pós-
Graduação e Extensão - CIPPEX (fls. 18, cópia autenticada), afirma que o valor pago
corresponde a '-acerto financeiro das parcelas 12/2001, 01/2002, 03/2002, 04/2002.
05/2002, 06/2002, 07/2002 e 08/2002 (02003) OBS: Cheques para 31/12/03, 31/01/04,
28/02/04 e 20/12/03". No recibo, há entrelinha não ressalvada especificando: "4 vezes
de R$ 261,25 20/12/03 31/12/03 31/01/03 28/02/04". Certificado do CIPPEX emitido
em 08/07/2002 (fls. 19. cópia autenticada) afirma a conclusão do curso de pós-
graduação em psicopedagogia ministrado no período de 10/04/2001 à 10/03/2002.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13909.001025/2008-12

Histórico Escolar do Curso de pós-graduação lato sensu "psicopedagogia" emitido em
06/07/2002 (fls. 20, cópia autenticada) revela a freqüência e a avaliação obtida, bem
como a carga horária de 500 horas/aula.
6.1. Note-se que as provas não demonstram que o recibo apresentado guarda relação de
pertinência com o curso de pós-graduação em psicopedagogia. Pelo contrario, o
Certificado assevera que o curso em psicopedagogia findou em março de 2002
(especificamente: 10/03/2002) e o recibo apresentado indica pagamento de parcelas
referentes às competências 04/2002, 05/2002, 06/2002, 07/2002 e 08/2002. Portanto, a
impugnante não se desincumbiu do ônus de vincular a despesa a curso previsto na
legislação.
6.2. Além disso, a especificação do valor pago no ano-calendário de 2004 decorre
apenas de entrelinha não ressalvada e aparentando não ter sido escrita com a mesma
caneta e nem pelo mesmo redator do recibo. Logo, não há efetivamente prova do valor
pago em 2004 (Código de Processo Civil, art. 3 8 6 )
(...)
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13909.001025/2008-12

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13909.001025/2008-12

sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13909.001025/2008-12

DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Em relação às despesas médicas, mantenho a autuação, já que os recibos
apresentados não preenchem todos os requisitos previstos na legislação, vez que ausente o
carimbo dos profissionais Keila Bressan e Marcos Shinao Yamazaki indicando o número de
registro e a entidade de classe a que pertencem. Mantendo a decisão de piso quanto a despesa
médica referente ao plano de saúde:

(...)
7. A fiscalização glosou as despesas com a Unimed sob a justificativa de ser cabível a
consideração apenas dos valores referentes à contribuinte, ou seja, R$ 494,60, conforme
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-005.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13909.001025/2008-12

documentação de fls. 100/102 encaminhada para a fiscalização pela fonte pagadora da
impugnante, por meio do Ofício n° 065/2008 (fl. 99), em atenção ao Termo de
Intimação Fiscal de fls. 97, corroborando os descontos constantes dos Recibos de
Pagamento de Salário na rubrica "208 UNIMED" (fls. 83/87) e guias de prestação,
inclusive hospitalar, da Unimed (fls. 88/93). Note-se que não houve glosa por falta de
comprovação do efetivo pagamento para a Unimed, mas em razão de a fiscalização ter
considerado a inexistência de dependente no anocalendário de 2004.
7.1. A impugnação sustenta que, em relação ao plano de saúde Unimed, deduziu apenas
o que foi pago para si mesma e para a dependente, não havendo qualquer diferença a ser
recolhida. Contudo, na DAA (fls. 50/53), foi informado o pagamento de R$ 1.702,09
para a Unimed e o anexo (fls. 13/14 e 10/102) da Declaração (fls. 12 e 100) prestada
pela Unimed e apresentada pela fonte pagadora (fl. 99) revela o pagamento da
importância de R$ 729,57, consideradas apenas a notificada e sua dependente. Logo,
este valor deve prevalecer, em face do reconhecimento da filha Janaina Bressan como
dependente da contribuinte no ano-calendário de 2004.
8. A legislação tributária autoriza a dedução de despesas médicas efetivamente pagas
pelo contribuinte por tratamento próprio ou de dependente, devendo ser mantidos os
comprovantes das deduções em boa guarda.
(...)

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital